Tribunal: TJMT
Processo: 1002028-37.2022.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002028-37.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVI JOSE FERREIRA - CPF: 043.891.721-90 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTES DO STJ –
TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.° 862, o termo inicial para implantação do Auxílio-acidente não precedido de auxílio-doença deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.

3. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

4. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por DAVI JOSÉ FERREIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos de n.° 1002028-37.2022.811.0044, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 226217015):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE ajuizada por DAVI JOSE FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a parte requerente sofreu acidente que acarretou em fratura que diminuiu significativamente sua capacidade laborativa. Assim, requer, por conseguinte, a concessão de auxílio-acidente.

Laudo pericial judicial juntado no id n. 118202594.

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação no id n. 120890867, requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para a percepção do benefício.

Impugnação à contestação no id n. 124448359.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Ausentes questões preliminares, passo a apreciar o mérito.

A questão controvertida cinge-se à redução da capacidade para o trabalho habitual.

O auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme disposto no artigo 104 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, independente de carência, nos termos do artigo 30, I, do Decreto supramencionado.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS AUSENTES. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. 1. O auxílio-acidente será devido, como indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213, de 1991. A sua concessão independe de carência, conforme dispõe o art. 26, I, da mesma Lei. 2. No caso dos autos, o perito afirmou que o autor pode continuar trabalhando em sua atividade habitual e que a sequela sofrida não representa redução da capacidade laborativa. 3. Correta a sentença que indeferiu a pretensão da parte autora. 4. Apelação desprovida. (TRF-1 – AC: 0014306272018401919900143062720184019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 13/03/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AUXÍLIO ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E ELUCIDATIVO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E AUXÍLIO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer nesta condição. 2. O auxílio-acidente, cabe esclarecer que é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa. 3. Como o autor não preenche os requisitos elencados pela lei para a concessão da aposentadoria por idade, eis que não existe incapacidade laboral, tampouco o auxílio acidente, redução na capacidade funcional. 4. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 00145605020148110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2020).

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. Constitui-se em requisito para a concessão do referido benefício previdenciário o acidente de qualquer natureza que cause redução da capacidade para o trabalho (art. 86, Lei 8.213/91). (TJ-MG - AC: 10000205811516001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 05/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021).

No caso dos autos, reputo não configurado o direito da parte autora ao benefício previdenciário supra, haja vista que, em que pese o laudo constatar certa limitação para o desempenho de atividades laborais, ficou comprovada sua readaptação para outra função, de modo que se constata que a parte requerente não está impedida de exercer suas atividades habituais atuais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DOENÇA PROFISSIONAL - LAUDO PERICIAL - INCAPACIDADE NÃO VERIFICADA - SEGURADO NÃO AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS - AUXÍLIO-DOENÇA INDEVIDO - AUXÍLIO-ACIDENTE - READAPTAÇÃO FUNCIONAL EM CURSO - DIREITO INEXISTENTE. - O auxílio-doença previdenciário depende de prova da incapacidade laboral do segurado e somente é devido a partir do 16º dia de afastamento do trabalho - A ausência de incapacidade do segurado, comprovada por laudo pericial elaborado em juízo, bem como o retorno às atividades laborais em readaptação funcional obstam a concessão do auxílio-doença previdenciário - O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e somente é devido quando constatada a redução da capacidade laboral depois de consolidadas as sequelas do acidente que causou o afastamento do trabalho - Em que pese comprovada a incapacidade para o exercício das atividades inicialmente exercidas pelo segurado, seu retorno ao trabalho mediante regime de readaptação funcional obsta a concessão do auxílio-acidente - Recurso da autarquia previdenciária ao qual se dá provimento e recurso do autor ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10000205053143001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020).

CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. REABILITAÇÃO CONCLUÍDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE. Apelação. O autor pleiteia a concessão de auxílio acidente. Sentença de improcedência. Apelo autoral. O autor expressamente dispensou a prova pericial. A documentação apresentada demonstra que o processo de reabilitação foi concluído e o autor passou a função de porteiro. Inexiste qualquer demonstração de maior dispêndio de esforço laborativo. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00663742620198190002, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/06/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021).

Consoante às lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

Isento de custas e despesas processuais, ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Eventuais honorários periciais antecipados pelo INSS deverão ser ressarcidos pelo Estado, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1044.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, asseverando que o perito judicial reconhece que há amputação da falange distal e medial do dedo polegar da mão direita e que a sequela provoca incapacidade laboral.

Consigna, ademais, que o auxílio-acidente é devido ainda que a redução da capacidade laboral seja mínima, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.° 1109591/SC.

Por essas razões, requer “
o
PROVIMENTO
do presente recurso, com a consequentemente
REFORMA DA SENTENÇA
, nos termos da fundamentação retro, reconhecendo a lesão do autor e consequentemente que há redução da sua capacidade laborativa, deferindo o pedido ao recebimento de Auxílio-Acidente no percentual de 50%, nos termos do Artigo 86, da Lei 8.213/91, Tema 416 e Tema 862, ambos do STJ, bem como do entendimento consolidado nos Tribunais Estaduais
” (ID. 226217022).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 226217025).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 227782153).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por DAVI JOSÉ FERREIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos de n.° 1002028-37.2022.811.0044, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que DAVI JOSÉ FERREIRA ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - B94
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária “
a conceder e implantar o benefício de auxílio-acidente ao Requerente, a contar do dia imediatamente posterior à cessação do auxíliodoença acidentário em 16/06/2015, sob número de benefício 610.322.456-3, respeitando a prescrição quinquenal, que deverá ser considerada a data de entrada do requerimento Administrativo, qual seja, 20/04/2022, pagando as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde tal data, acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento
” (ID. 226216948).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho típico na data de 24.04.2015 e, em decorrência de amputação traumática de falange distal e medial do 1º quirodáctilo da mão esquerda, percebeu auxílio-doença acidentário até 15.06.2015, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
constatou a redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida (ID. 226217004).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 226217015).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 226217004):

“
4. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral leve, parcial e permanente devido a ausência parcial do opositor da mão direita. Diagnósticos de: Amputação do 1º Quirodáctilo direito (CID 10 - S68.1).
Sofreu acidente de trabalho no dia 24/04/2015 onde deu início a leve perda de produtividade e maior dispêndio energético para cumprir a função habitual em comparação com outros trabalhadores
.

5. RESPOSTA AOS QUESITOS

5.1 – QUESITOS RÉ:

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R: Sim. Diagnósticos de: Amputação do 1º Quirodáctilo direito (CID 10 - S68.1).

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R: Sim, lesão decorrente de acidente de trabalho descrito em corpo do laudo.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habituais?

R: Sim.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R: Dor, ausência parcial do opositor de mão direita. Sim, são prementes.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R: Sim. Amputação de falange distal de polegar direito.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

R: Não, conforme exame físico.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

R: Não.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade:

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R: A
.

4.2 - Quesitos do autor:

Quesito 1. Qual a especialidade médica do Sr. Perito?

R: Ortopedista. Médico Perito.

Quesito 2. Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, bem como o grau de redução da capacidade, considerando as peculiaridades biopsico-social da Parte Autora e a função que exercia à época do acidente.

R: Vide corpo do laudo.

Quesito 3. Quais as considerações do perito quanto ao diagnóstico, considerando a documentação dos autos e exame clínico realizado na data da perícia? Informe o CID, se houver.

R: Vide corpo do laudo. Diagnósticos de: Amputação do 1º Quirodáctilo direito (CID 10 - S68.1).

Quesito 4. A parte autora encontra-se ou encontrava-se com sua capacidade reduzida para exercer as atividades que exercia?

R: Vide corpo do laudo.

Quesito 4.1. Se positivo, informar a data aproximada do início da doença (D.I.D) e do início da redução (D.I.I). É possível afirmar que na data da entrada do requerimento (DER) ou na data da cessação do benefício (DCB) – a parte autora já se encontrava com sua capacidade laboral reduzida para as atividades habituais? Ou

R:
DID – 24.04.2015. DII – 24.04.2015, onde deu início a leve perda de produtividade e maior dispêndio energético para cumprir a função habitual em comparação com outros trabalhadores
.

Quesito 5. O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R: Sim
.

Quesito 5.1 Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R: Vide corpo do laudo.

Quesito 6. Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R: Vide corpo do laudo.

Quesito 7. A mobilidade das articulações está preservada?

R: Vide corpo do laudo.

Quesito 8. Face à sequela, ou doença, o periciado está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida;

R: Sim.

b) Com dificuldade em exercer a mesma atividade? mas para outras não?

R: Sim.

c) Incapacitado para o exercício de qualquer atividade? R: Não.

Quesito 9. A situação atual pode ser revertida e a Parte Autora voltar a ter o mesmo desempenho que possuía anteriormente ao acidente?

R: Não.

Quesito 10. Há redução da capacidade laborativa e para demais atividades cotidianas? A redução é temporária? Ou já está consolidada?

R: Há leve perda de produtividade e maior dispêndio energético para cumprir a função habitual em comparação com outros trabalhadores
.

Quesitos 11. Quais atividades o(a) autor(a) sente dificuldades em exercer, tendo em vista a lesão que reduziu a sua capacidade?

R: Vide corpo do laudo.

Quesito 11. Há invalidez, assim entendida a incapacidade laboral total e permanente?

R: Prejudicado. Há incapacidade parcial e permanente” (Grifo nosso).

Assim, verifica-se, na hipótese, o preenchimento dos requisitos legais, notadamente pela existência de redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, em decorrência de sequela do acidente de trabalho.

Nesse contexto, a respeito do grau de redução da capacidade laboral, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1109581/SC, pacificou a desnecessidade de fixação de benefícios de acordo com o nível de dano,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.

3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE –
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ
– BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492. 221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovado pelo conjunto probatório que a segurada é portadora de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia à época dos fatos, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais”.

(TJ-MT - AC: 10050340320218110007, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2023). (Grifo nosso).

O termo inicial para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio doença foi cessado, consoante disposto no artigo 86, § 2°, da Lei n.° 8.213/91.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01.07.2021, fixou a seguinte tese: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício de auxílio-acidente
, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença (15.06.2015), observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas n.° 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024